Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701220-63.2023.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator